Tribunal: TJMT
Processo: 0015991-11.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015991-11.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 013.281.607-50 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL, CORRUPÇÃO PASSIVA
[INFRINGINDO DEVER FUNCIONAL]
E FAVORECIMENTO REAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA AS CONDENAÇÕES E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS PELO TRÁFICO - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE MACONHA, CINCO CELULARES E CARREGADORES DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - OBJETOS ARREMESSADOS POR
AGENTE PRISIONAL - DINÂMICA DOS FATOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - COERÊNCIA - VISUALIZAÇÃO DO ATO POR AGENTE PRISIONAL - IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA PRESÍDIO - CONVERSAS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO APELANTE - AGENTE NÃO SURPREENDIDO NA POSSE DO ENTORPECENTE - IRRELEVÂNCIA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO APELANTE - RECEBIMENTO DE VALOR - MENSAGENS DE TEXTO E ÁUDIO - CORRUPÇÃO PASSIVA COMPROVADA - TRÁFICO PRIVILEGIADO -
SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA - LIMITES DA AÇÃO PENAL
EXTRAPOLADOS - APELANTE PRIMÁRIO, SEM REGISTRO DE FATO CRIMINOSO ANTERIOR OU POSTERIOR - QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA E COM MENOR POTENCIAL LESIVO -
4,440G
DE MACONHA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS -
RECONHECIMENTO DE MINORANTE QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO DO TJMT -
UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - MOMENTO OPORTUNO - EXECUÇÃO PENAL -
PENA IMPOSTA, PRIMARIEDADE,
MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E Q
UANTIDADE DE DROGAS -
REGIME INICIAL SEMIABERTO -
ARESTO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

O tráfico de drogas constituiu crime de ação múltipla ou misto alternativo, de modo que consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas - como “entregar a consumo” (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido na posse do entorpecente, especialmente pela dinâmica do crime, cuja apreensão de droga e celulares ocorreu logo após o arremesso da sacola dentro da cela do presídio.

Os depoimentos dos agentes
prisionais, as imagens das câmeras de segurança do local do crime e o l
audo pericial realizado do celular apreendido, somadas, comprovam a autoria dos crimes imputados ao apelante.
(TJMT, AP no 61502/2017;
TJMT, Enunciado Criminal 8
)

O
suposto envolvimento do apelante no
“Comando Vermelho” pressupõe investigação e instrução processual específica, sobretudo para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes. Em outras palavras, extrapolam os limites desta ação penal.

Se p
reenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], impõe-se reconhecer a incidência dessa minorante na fração máxima de 2/3
(TJMT, N.U 0004705-08.2017.8.11.0020).

As penas de reclusão e detenção não podem ser somadas, na sentença condenatória, para fins de fixação do regime inicial (CP, art. 69), visto que a pena de reclusão deve ser cumprida primeiro, por ser a mais gravosa (CP, art. 76). A
“pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto”
(STJ, REsp no 1705184/SP).

Somente em sede de execução penal, após o trânsito em julgado, as penas privativas de liberdade podem ser unificadas (LEP, art. 111), consoante entendimento jurisprudencial consolidado dos tribunais superiores. (STF, RHC no 118626/MS; STJ, HC no 389437/ES)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0015991-11.2018.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 685107), que o condenou por tráfico de drogas em estabelecimento prisional, a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, corrupção passiva [infringindo dever funcional] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e favorecimento real a 3 (três) meses de detenção, em concurso material, com unificação
“das sanções penais em 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de prisão a serem cumpridas em regime FECHADO e 710 (setecentos e dez) dias-multa”
, e perda da função pública – art. 33,
caput
, art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, art. 317, § 1o e art. 349-A c/c art. 69,

bem como art. 92, I, ‘b’, todos do CP – (fls. 378/415).

O apelante sustenta que: 1)
“não há provas seguras acerca do seu envolvimento nos delitos descritos na denúncia”
; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas pelo tráfico de drogas (fls. 575/592).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 612/635).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes, corrupção passiva e favorecimento real [arts. 33, caput, e 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, e arts. 317, § 1o e 349-A, c/c art. 69, todos do Código Penal] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva: almeja absolvição de todos os crimes; subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado - Inviabilidade - Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação - Não há que se falar em eventual reforma na decisão do juízo a quo - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 644/648)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 31/10/2018, por volta das 11:31 horas, no Presídio Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande), situado na Rodovia MT 130, Zona Rural, nesta cidade, os agentes penitenciários flagraram o acusado GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA transportando, trazendo consigo, visando entregar a terceiros 01 (uma) porção, com massa líquida, pesando 4,440g (quatro gramas e quatrocentos e quarenta miligramas) de MACONHA [...].

[...] no mesmo dia, horário e local, o denunciado

GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA ingressou com aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, no referido estabelecimento prisional.

[...] no dia e hora supracitados o denunciado,

valendo-se do cargo de agente penitenciário [...], mediante promessa de vantagem indevida, dirigiu-se ao setor de recursos humanos do mencionado ergástulo público, em seu dia de folga, alegando que iria resolver problemas pessoais, instante em que solicitou para ir ao banheiro, sendo que durante o percurso,

arremessou uma sacola de cor verde para o interior de uma cela, na qual estavam os reeducandos Jaber Cardoso, Lucas Vieira Paniago e Marcos Gabriel Alves de Carvalho [...].

Adequando-se a conduta de GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, arts. 349-A e 317, § 1o, c/c art. 69, todos do Código Penal [...] ”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - fls. 8/10).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e não reconheceu o tráfico privilegiado, nos seguintes termos:

“[...] a) Quanto ao delito de tráfico

A materialidade delitiva encontra-se muito bem definida pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), termo de exibição e apreensão (fls. 18) e laudo pericial definitivo 3.14.2019.51156-01 (fls. 87/88), onde foi constatada na substância apreendida a presença de MACONHA [...].

A autoria é inconteste.

O acusado, em seu interrogatório, sustentou que [...].

A droga foi apreendida em poder de um dos detentos que se encontrava na cela, como consta no depoimento das testemunhas.

A testemunha Claudeir Gomes de Campos alegou que [...]

O agente prisional Jucelino Mendes da Silva [...]

O agente penitenciário Pedro Cardoso de Sá Filho afirmou [...]

A testemunha Rodrigo dos Santos Barros informou que [...]

Corroborado com os depoimentos das testemunhas, há nos autos as imagens de segurança da Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa, encarta em fls. 207/208.

No arquivo nomeado “2_02_R_102018100000”, a partir dos 27 minutos e 16 segundos do vídeo, denota-se o acusado se aproximando da cela, retirando um objeto de dentro de sua roupa e arremessando dentro da cela em que os detentos se encontravam.

A sequência de imagem demonstra: [mídia]

Como visto, as testemunhas prestaram depoimentos firmes e harmônicos e, neste contexto, o que se vê dos autos é que as provas não autorizam a conclusão da negativa de autoria do delito de tráfico de drogas, já que, em nenhum momento foram trazidas aos autos provas em sentido contrário. [...]

Ora, da minuciosa análise da dinâmica dos fatos, notadamente as circunstâncias em que se deu a prisão do acusado, particularmente, após ter jogado uma sacola com diversos aparelhos telefônicos, fora apreendida 4,440g de maconha com um dos detentos que se encontravam na cela, no interior da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, a qual desponta evidência concreta de que a droga apreendida se destinava a narcotraficância.

Resta claro, portanto, que, além da quantidade, há elementos concretos que autorizam a concluir que o acusado traficava substância entorpecente, facilitando inserir a droga na unidade prisional, em decorrência de seu cargo público de agente penitenciário. [...].

Cumpre ter em mente que o enquadramento da conduta não está pautada tão-só na pouca quantidade da droga encontrada, mas no contexto que se extrai do comportamento típico de traficância, produzido pelo denunciado, quer seja pelos depoimentos,
informações constantes do flagrante, forma de acondicionamento e quantidade de droga, e ainda por ter sido encontrado a droga momento após o denunciado ter jogado a sacola no interior da cela da unidade prisional, razões pelas quais torna obrigatório lançar provimento de natureza condenatória.

Em relação ao art. 33, § 4o da Lei de Drogas, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3.

Contudo, a ora acusado não assiste à redução.

Ainda que não se possa falar em denunciado reincidente ou portador de maus antecedentes à época, fato é que se trata de acusado que, utilizando de seu cargo público de agente penitenciário, ingressou com a substância entorpecente no interior da unidade prisional.

Além disso, o benefício do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 deve ser afastado, tendo em vista que no momento de sua apreensão, o denunciado afirmou ao agente prisional que possui função diversa no “Comando Vermelho”, demonstrando ser integrante de organização criminosa.

Demais a mais, além desse apontamento, colhe-se que incorreu em múltiplos crimes e, também, as conversas que se acessou do aparelho celular bem evidenciou dedicação a atividade criminosa e, infelizmente, utilizando do cargo público para possibilitar o ingresso de substancias ilícitas em Unidade Prisional.

Portanto, imperioso condenar o acusado nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ainda deve ser reconhecida a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, eis que a droga foi apreendida no interior da Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa. [...]

b) Quanto ao delito previsto no art. 349-A do Código Penal. [...]

Acerca da materialidade delitiva, colhe-se do boletim de ocorrência (fls. 09/11), bem assim do auto de exibição e apreensão (fls. 18), onde atesta que foram apreendidos 06 (seis) aparelhos telefônicos.

O acusado também não se insurgiu quanto à posse dos referidos objetos, tornando, até a vista da prova judicializada, certa a autoria. [...].

Denota-se a ocorrência da ação “ingressar” com o aparelho móvel de telecomunicação no estabelecimento prisional. O acusado, além de adentrar no estabelecimento prisional com o aparelho, jogou diversos celulares no interior da cela em que os reeducandos se encontravam.

Somada as provas careadas nos autos, como consta na perícia realizada nos aparelhos telefônicos, encartados em fls. 284, o réu em diversos áudios e mensagens conversa com a pessoa denominada Dr. Roberto, com quem negociou o serviço para introduzir os celulares na unidade prisional, de acordo com o Arquivo Name: PTT-20181030-WA0086.opus, Path LG GSM_M320G X Power 2.zip/sdcard/WhatsApp/Media/Whatsapp Voice Notes/201844/PTT-20181030-WA0086.opus. [...].

O acusado enviou foto dos aparelhos telefônicos que estaria levando [...]

No dia anterior aos fatos, o “Dr. Roberto” encaminhou foto ao denunciado da pessoa que iria receber os aparelhos telefônicos: [mídia]. [...].

Em ato contínuo da conversa, o acusado ainda manda uma foto sua para o Dr. Roberto: [...].

Neste sentido, denota-se o envolvimento do acusado na organização criminosa, consistente em inserir os aparelhos telefônicos na unidade prisional, a fim de facilitar o tráfico nesta comarca.

Os agentes prisionais foram precisos e categóricos ao afirmarem em Juízo que foi localizada uma sacola no interior da cela com diversos aparelhos telefônicos.
Corroborado com os depoimentos das testemunhas, há nos autos as imagens de segurança da Penitenciária Regional Major Eldo de Sá Corrêa, encarta em fls. 207/208.

Como já mencionado em linhas pretéritas, no arquivo nomeado “2_02_R_102018100000”, a partir dos 27 minutos e 16 segundos do vídeo, denota-se o acusado se aproximando da cela, retirando um objeto de dentro de sua roupa e arremessando dentro da cela em que os detentos se encontravam, onde foi localizada nessa embalagem todos os aparelhos telefônicos.

Desta forma, é imperativa a condenação do acusado por infringir a norma prevista no art. 349-A do CP.

c) Quanto ao delito de corrupção passiva. [...].

A materialidade delitiva encontra-se muito bem definida pelo conjunto probatório constante no Laudo Pericial de No 2.10.2019.37228-01, encartada em fls. 279/284.

A autoria, igualmente, restou demonstrada.

No dia 29/10/2018, o acusado e a pessoa denominada “Dr. Roberto” conversaram: [...].

Após o teor desta conversa, “Dr. Roberto” encaminhou a foto da pessoa que receberia os aparelhos telefônicos.

Além disso, um dia antes dos fatos, precisamente no dia, Dr. Roberto enviou um áudio ao acusado afirmando: “É o seguinte. A mãe dele ligou aqui e falou que fez a transferência, mano. Deu certo, mas não saiu o comprovante [...].

Ora, da minuciosa análise da dinâmica dos fatos, notadamente as circunstâncias em que se deu a conversa entre o acusado e a pessoa denominada de “Dr. Roberto”, o denunciado recebeu valores para introduzir dentro da Penitenciária “Mata Grande” a droga e os celulares que foram apreendidos, utilizando de seu cargo de servidor público para facilitar a inserção dos referidos objetos na unidade prisional.
[...].

Configurado, portanto, o delito de corrupção passiva, eis que o acusado, funcionário público, recebeu vantagem ilícita no sentido de fazer com que a droga apreendida e os aparelhos celulares fossem introduzidos no interior da unidade prisional. É o caso de reconhecer a causa de aumento pelo fato de a conduta do acusado acarretar a violação dos deveres inerentes ao cargo pelo funcionário público, retardando ou omitindo ato de ofício ou praticando-o com infração ao dever funcional. [...]

d) Perda do cargo público

É o caso de aplicar o art. 92, I, ‘a’ do Código Penal.

Como já ressai deste édito condenatório, é absolutamente farta que o acusado, mesmo na condição de agente penitenciário, responsável pela vigilância e custódia da pessoa presa no sistema prisional durante a execução da pena de prisão, ou de medida de segurança, conforme determinadas pelos instrumentos legais, introduziu droga e diversos aparelhos telefônicos na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa.

Obviamente tal modo de proceder manifestamente ganancioso e que olvida deveres básicos da condição de servidor público levam o Juízo a conclusão absolutamente segura de que não possuem condições mínimas para ‘servir o público’.

Ora, quem assim dita os seus comportamentos, fazendo da segurança pública um trampolim para tais comportamentos absolutamente escusos não pode continuar a laborar no Sistema Prisional.

E, aqui, impossível não relembrar as lições de Michael Sandel em sua imprescindível obra “O que o dinheiro não compra: limites morais do mercado” porque, definitivamente, a moral é uma indicação constante nesta obra.

Mas o que é moral? Segundo Sandel, em uma passagem de sua obra Justiça O que é fazer a coisa certa, o valor moral não consiste em suas consequências, mas na intenção com a qual a ação é realizada. O que importa é o motivo, que deve ser de uma determinada natureza. O que importa é fazer a coisa certa porque é a coisa certa, e não por algum outro motivo exterior a ela. (Ob. cit. p. 143).

Constitui decorrência da sentença penal condenatória a perda do cargo de servidor público quando a pena é superior a um ano e o crime foi cometido com violação dos deveres básicos para com a Administração Pública.

Nesse contexto, o agente penitenciário que traz consigo, visando a entrega de droga a terceiro, bem como que ingressa com aparelho telefônico, sem autorização legal na unidade prisional de sua lotação, deve se sujeitar ao comando inserto no art. 92, I, ‘a’ do CPB eis que violam os mais comezinhos princípios do serviço público.

Como tem pontuado o STJ, ‘a sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível’. [...]

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a denúncia para condenar o acusado GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA como incurso nas sanções penais do art. 33, ‘caput’ c.c 40, III da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90, bem como nas sanções penais do art. 349-A e art. 317, §1o, ambos do CP. [...].

Dosimetria de pena em relação ao delito de tráfico:

À culpabilidade do agente, no caso presente, foge da totalmente da normalidade, tendo em vista que, aproveitando da função pública e pleno de dia de folga, visou disseminar substâncias ilícitas. Aliás, aproveitando das facilidades que o cargo público lhe concedia, idealizou introduzir droga em ergástulo público em que o próprio recuperando trabalhava. [...].

[...] fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, a pena provisória permanece em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

Na forma do art. 40, III da Lei 11.343/06, majora-se a pena provisória em 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva vai fixada em 07 (sete) anos de reclusão de reclusão a serem cumpridos em regime FECHADO dada a desfavorabilidade de circunstancia judicial e 700 (setecentos) dias multa [...]

Dosimetria de pena em relação ao delito de favorecimento real [...]

[...] fixa-se a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2o, ‘c’ do Código Penal.

Dosimetria de pena em relação ao crime de corrupção passiva.

[...] pena definitiva vai fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão de reclusão a serem cumpridos em regime aberto e 10 (dez) dias multa [...].

Desde logo, na forma do art. 69 do CPB e art. 111 da LEP, UNIFICA-SE as sanções penais em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de prisão a serem cumpridos em regime FECHADO e 710 (setecentos e dez) dias multa [...] ”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 378/415).

Pois bem.

As materialidades delitivas do tráfico de drogas, do favorecimento real e da corrupção passiva estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (objetos apreendidos - fls. 23), Laudo Pericial Preliminar no 200.2.04.2018.014111-01 (entorpecente - fls. 45/46), Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2019.51156-01 (entorpecente - fls. 98/100) e Laudo Pericial Criminal no 2.10.2019.37228-01 (extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos - fls. 335/344 - Mídias de fls. 417), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase
policial foram ouvidos os agentes prisionais Jucelino Mendes da Silva (fls. 21/22), Pedro Cardoso de Sá Filho (fls. 19/20) e Rodrigo dos Santos Barros (fls. 17), os reeducandos Marcos Gabriel Alves de Carvalho (fls. 57/59), Jober Cardoso (fls. 61/63) e Lucas Vieira Paniago (fls. 66/67), e interrogado o apelante GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA (fls. 26/27).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos agentes prisionais Jucelino Mendes da Silva, Pedro Cardoso de Sá Filho e Rodrigo dos Santos Barros, do policial militar Claudeir Gomes de Campos, dos reeducandos Marcos Gabriel Alves de Carvalho e Lucas Vieira Paniago, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 417/418).

Destacam-se do contexto probatório que:

- em 31.10.2018, por volta das 11h30m, no Presídio Major Eldo de Sá Corrêa [Mata Grande], em Rondonópolis-MT, o apelante GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA, agente prisional, arremessou uma sacola contendo 4,440g (quatro gramas e quatrocentos e quarenta miligramas) de maconha, 5 (cinco) aparelhos celulares e 2 (dois) carregadores, para o interior de uma cela onde se encontravam os reeducandos Jaber Cardoso, Lucas Vieira Paniago e Marcos Gabriel Alves de Carvalho (excerto da denúncia
– fls. 8/10
);

- Rodrigo dos Santos Barros [agente prisional], afirmou, tanto em sede policial quanto na instrução, que estava realizando serviço de cantina da unidade quando visualizou o apelante,
“de maneira desconfiada, olhando para os lados, se aproximou da sela e jogou uma sacola de cor verde para dentro da sela”
. Imediatamente
“avisou o subdiretor Pedro Cardoso de Sá Filho, o qual providenciou a revista na mesma sela encontrando tal sacola verde com todo o material já descrito como apreendido”
(fls. 17 e Relatório de Mídias de fls. 418);

- Pedro Cardoso de Sá Filho [subdiretor da unidade prisional] narrou, nas duas fases da persecução penal, que estava conversando com o apelante sobre suas férias

quando o Rodrigo dos Santos Barros lhe chamou para ir até a cela de transição
, pois teria visto
GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA
jogando uma sacola para dentro de cela; ao chegar no local, o agente prisional Jucelino Mendes da Silva estava fazendo revista nos detentos, tendo sido localizado os telefones celulares, os carregadores e uma porção de maconha; a droga foi encontrada dentro da cueca de um dos detentos [não se recorda o nome]; os reeducando haviam passado por revista pessoal anteriormente, para
saírem de suas celas e irem à sala de transição,
onde os presos fazem suas compras, e não possuíam entorpecentes; a sacola estava aberta e os celulares em invólucros separados;

o apelante ficou bastante alterado; ao entrar na penitenciária o apelante não foi revistado, mas apenas o conteúdo de sua bolsa (fls. 19/20 e Relatório de Mídias de fls. 418);

- Jucelino Mendes da Silva, agente prisional, ao ser ouvido em Juízo, declarou ter sido comunicado que o apelante havia jogado um pacote dentro da cela, razão pela qual solicitou ajuda a outro agente para realizarem a revista nos presos, quando localizaram uma porção de entorpecente nas vestes de um deles [não recorda qual] e um pacote contendo 5 (cinco) celulares no chão da cela (Relatório de Mídias de fls. 417);

- Claudeir Gomes de Campos, policial militar, asseverou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação do estabelecimento prisional solicitando apoio porque o apelante havia sido flagrado entregando celulares ao reeducandos; ao ser conduzido, o apelante negou a autoria delitiva (Relatório de Mídias de fls. 417);

- Marcos Gabriel Alves Carvalho, Lucas Vieira Paniago e Jober Cardoso, [reeducandos] declararam ter visualizado a sacola jogada para dentro da cela, mas não saber quem a arremessou; que os agentes prisionais chegaram logo depois e os aparelhos não eram destinados a eles (fls. 57/59 e 66/67 - Relatório de Mídias de fls. 417/418);

- o apelante declarou que foi até a penitenciária apenas para conversar sobre a anuência de transferência e negou a autoria dos delitos imputados, sustentando que, ao entrar no estabelecimento prisional, passou pelo detector de metais e sua mochila foi revistada e nada foi localizado (
Relatório de Mídias de fls. 417/418
);

- as imagens de segurança da penitenciária demonstram que GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA retirou um objeto de sua roupa e o arremessou para dentro da cela onde se encontravam os reeducandos (arquivo nomeado “2_02_R_102018100000”, a partir dos 27 minutos e 16 segundos do vídeo - Relatório de Mídias de fls. 417/433 - excerto da sentença - fls. 378/415);

- realizada perícia no aparelho celular do apelante, foram extraídas conversas, pelo aplicativo
WhatsApp
, entre ele e pessoa denominada “Dr. Roberto”, relativas a negociação de entrega de celulares e outros objetos [
“carregadores e cotonetes”
] no estabelecimento prisional, inclusive com troca de fotografias do reeducando destinatário das encomendas e do apelante, fornecimento do número de sua conta corrente para recebimento de valores do serviços [R$ 800,00] e áudio informando o depósito correspondente a esse valor;

bem como trechos indicando não eventualidade do vínculo entre eles:
“o senhor somou comigo faz tempo na rua, soma com o gato mestre, soma com o Guto, tá ligado? Tô apresentando o senhor para os manos. Os manos podem até dar uma força para nós”
(Arquivo Name: PTT-20181030-WA0086.opus, Path LG GSM_M320G X Power 2.zip/sdcard/WhatsApp/Media/Whatsapp Voice Notes/201844/PTT-20181030-WA0086.opus. - excerto da sentença - fls. 378/415).

Dito isso, analisa-se a autoria dos crimes conjuntamente, por envolver as mesmas provas.

A dinâmica dos fatos que culminou nas apreensões de uma porção de maconha, 5 (cinco) aparelhos telefônicos e 2 (dois) carregadores, dentro do Presídio Major Eldo de Sá Corrêa, foi narrada de forma coerente pelos agentes prisionais Rodrigo dos Santos Barros, Pedro Cardoso de Sá Filho e Jucelino Mendes da Silva, na Delegacia de Polícia e na instrução.

Frise-se que o apelante foi visto pelo agente prisional Rodrigo dos Santos Barros jogando uma sacola para dentro da cela, a qual fora localizada logo em seguida, contendo os objetos ilícitos (fls. 17 e Relatório de Mídias de fls. 418).

As narrativas dos agentes prisionais, no sentido de que os objetos ilícitos foram apreendido no interior da cela, logo após ser arremessada pelo apelante, estão corroboradas pelas imagens das câmeras de segurança do presídio, das quais infere-se que GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA retirou um objeto de sua roupa e o jogou para dentro da cela onde os reeducandos se encontravam (Mídia 2_02_R_102018100000 - a partir dos 27m16s - Relatório de Mídias de fls. 417/433 - excerto da sentença - fls. 378/415).

A introdução dos objetos ilícitos, na unidade prisional, está demonstrada, ainda, pelos diálogos extraídos do aplicativo
WhatsApp
[do apelante]
, dos quais evidencia-se que, além dos aparelhos celulares e carregadores, o apelante se comprometeu em levar “cotonetes” [
“os cotonetes vou levar todos também. Cê entendeu meu mano? Deu para você entender?”
], cuja expressão pode ser referência à substância entorpecente na linguagem dos traficantes, porquanto, embora em contexto diverso
“o uso da palavra cotonete”
é utilizado para indicar
“que os drogados são desprovidos, [...] pois não fazem a higiene básica e vivem para correr atrás das drogas, devido à vontade obsessiva de as utilizar causada pelo vício”
(Mileski dos Santos, Nataly G., Comunicação, Música e Rap: uma análise do conteúdo do álbum

“Nó na Orelha” do Cantor Criolo, Orientador: Rudimar Baldissera, Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
2018, pág. 50 -
https://www.lume.ufrgs .br/bitstream/handle/10183/192997/0010875 73.pdf
- acesso em 18.9.2020).

O fato da maconha ter sido apreendida com um dos reeducandos afigura-se insuficiente para induzir dúvida acerca da autoria do tráfico de drogas atribuído ao apelante, haja vista que os detentos haviam passado por revista pessoal naquela manhã, ao passo que o apelante não fora revistado ao entrar na penitenciária, mas apenas o conteúdo de sua bolsa, consoante depoimento judicial prestado pelo subdiretor do presídio, Pedro Cardoso de Sá Filho (
fls. 19/20 e Relatório de Mídias de fls. 418
).

Atente-se que o tráfico de drogas constituiu crime de ação múltipla ou misto alternativo, de modo que se consuma com a prática de qualquer das condutas nele descritas - como “entregar a consumo” (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido na posse do entorpecente, especialmente pela dinâmica do crime, cuja apreensão de droga e celulares ocorreu logo após o arremesso da sacola dentro da cela do presídio.

Sob essa ótica, a quantidade de maconha, embora pequena [4,440g], apresenta-se compatível com a mercancia para fornecimento a outros traficantes/usuários.

Por outro lado, as mensagens de texto e áudio trocadas entre
GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA
e a pessoa denominada apenas por “Dr. Roberto”, pelo aplicativo
WhatsApp
, comprovam que o apelante obteve vantagem indevida para si, mediante o recebimento da importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), um dia antes do cometimento dos crimes [29.10.2018], conforme Laudo Pericial Criminal no 2.10.2019.37228-01 (fls. 335/344 - Mídias de fls. 417), de modo a caracterizar a corrupção passiva.

Os depoimentos de policiais, desde que em consonância com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse quadro, os depoimentos dos agentes
prisionais Rodrigo dos Santos Barros, Pedro Cardoso de Sá Filho e Jucelino Mendes da Silva, as imagens das câmeras de segurança do local dos crimes e o laudo pericial do celular apreendido [
no 2.10.2019.37228-01], somadas, comprovam a autoria dos crimes imputados ao apelante.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante e da apreensão do entorpecente - com o delinquente arremessando porções de maconha para dentro do Centro de Atendimento Socioeducativo; aliadas aos depoimentos do policial militar e do agente orientador da referida unidade, e corroboradas pelo restante do acervo probatório que inclui os laudos periciais provisório e definitivo de constatação de entorpecentes, tornam evidentes a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.”
(AP no 61502/2017 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.8.2017)

“Impossível falar em absolvição quando provada a existência do crime [materialidade] e há certeza quanto à autoria delitiva. Deveras, a moralidade administrativa foi atingida por ato doloso de funcionário público [incluindo-se o nomeado], que agiu de forma criminosa em razão da função, cujo nexo causal está revelado a teor da vantagem aceita e a atividade desempenhada pela agente que efetivamente adentrou no
presídio
com o aparelho
celular
que se destinava a detento, e, para tanto, a apelante tinha e aceitou a promessa de receber quantia em dinheiro.”
(N.U 0005991-39.2009.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 12.7.2018)

Passa-se à revisão da dosimetria do tráfico de drogas.

O Juízo singular o
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade do apelante.

O fato do apelante aproveitar-se do cargo de agente prisional para introduzir droga e aparelhos celulares na unidade prisional onde trabalhava denota maior reprovabilidade da conduta, a justificar a elevação da pena-base
(TJMT, N.U 0005991-39.2009.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 12.7.2018).

Assim sendo, a pena basilar deve ser preservada.

Na segunda fase, inexistes agravantes e atenuantes, razão pela qual torna-se provisória de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, o
Juízo singular não reconheceu o tráfico privilegiado por entender que o apelante
“possui função no ‘Comando Vermelho’, demonstrando ser integrante de organização criminosa”
e
“
utilizou de seu cargo público de agente penitenciário para ingressar com a substância entorpecente no interior da unidade prisional”
(fls. 378/415).

Entretanto, o suposto envolvimento do apelante no
“Comando Vermelho” pressupõe investigação e instrução processual específica, sobretudo para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes. Em outras palavras, extrapolam os limites desta ação penal.

Por sua vez,
o fato de o apelante ter se aproveitado do seu cargo público [agente prisional] para cometimento de delitos não justifica, em si, o afastamento dessa minorante, por não se encontrar descrito nos requisitos impeditivos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como por ter sido utilizada pelo juiz da causa, na primeira fase da dosimetria.

O apelante é primário e não registra qualquer fato criminoso anterior ou posterior (certidão de antecedentes criminais - fls. 79).

A quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva e possui menor potencial lesivo [
4,440g
de maconha].

Logo, preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], impõe-se reconhecer a incidência dessa minorante na fração máxima de 2/3
(TJMT, N.U 0004705-08.2017.8.11.0020 - Primeira Câmara Criminal - 18.9.2020).

Sopesada a causa de aumento do crime cometido em unidade prisional, na fração mínima de 1/6 (um sexto), transforma-se a pena definitiva do tráfico de drogas em
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
.

No tocante ao regime, o juiz da causa estabeleceu o fechado ao tráfico de drogas, o semiaberto para a corrupção passiva e o aberto para o favorecimento real. Em seguida, unificou as penas do tráfico de drogas [reclusão], da corrupção passiva [reclusão] e do favorecimento real [detenção], com base no art. 69 do CP e art. 111 da LEP, para determinar o início do cumprimento das reprimendas em regime fechado.

Todavia, as penas de reclusão e detenção não podem ser somadas, na sentença condenatória, para fins de fixação do regime inicial (CP, art. 69), visto que a pena de reclusão deve ser cumprida primeiro (CP, art. 76), por ser a mais gravosa.

Frise-se que somente em sede de execução penal, após o trânsito em julgado, as penas privativas de liberdade podem ser unificadas (LEP, art. 111), consoante entendimento jurisprudencial consolidado dos tribunais superiores (STF, RHC no 118626/MS - Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 2.12.2013; STJ, HC no 389437/ES - Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.8.2017).

Desse modo, impõe-se desconstruir a soma dos apenamentos [reclusão e detenção], aplicada na dosimetria do apelante, e readequar as penas do tráfico de drogas e da corrupção passiva a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
, do favorecimento real a 3 (três) meses de detenção.

Considerada a pena - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - a primariedade,
a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e
a quantidade de drogas apreendidas -
4,440g
de maconha
- autorizam o regime inicial semiaberto.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“A primariedade, reprimenda imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de droga apreendida - 10,67g de pasta-base de cocaína e 3,50g de

maconha - recomendam o estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, § 3o).”
(TJMT, AP NU 0000231-60.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal -18.2.2020)

Quanto ao
favorecimento real
, preserva-se o regime aberto, por força do disposto no art. 33, § 2o, ‘c’ do CP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas pelo tráfico de drogas
e corrupção passiva a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e estabelecer o regime aberto
para cumprimento da pena de detenção relativa ao favorecimento real
.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos regimes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020